Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR COMPROVANDO A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR AO PRÓPRIO COMETIMENTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO EQUIVALENTE AO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. PERÍODO DE ESTUDO NA EJA JÁ CONSIDERADO PARA FINS DE REMIÇÃO DE PENA.
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição de pena pela alegada conclusão do Ensino Fundamental por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O reeducando postula a referida remição, argumentando que houve acréscimo intelectual pelo estudo.
2 Atividades educacionais anteriores ao próprio cometimento do crime a que se refere a execução penal não servem para concessão de remição de pena, visto que, durante o cumprimento da pena, não houve o efetivo estudo.
3 Mesmo já possuindo o Ensino Fundamental, o reeducando cursou novamente o último período dessa etapa do ensino por meio da EJA durante a execução da pena, os quais já foram considerados pelo Juízo das Execuções Penais para fins de remição.
4 O apenado não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) por conclusão de etapa do ensino, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, uma vez que esse dispositivo legal exige que a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior ocorra durante o cumprimento da pena, o que não se verifica na hipótese.
5 Agravo conhecido e desprovido.